Tribunal: TJBA
Processo: 2000054-94.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-17
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Processo : AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL n. 2000054-94.2025.8.05.0274 Órgão Julgador : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Agravante : Ministério Público do Estado da Bahia Agravado : Henrique Guanais Silva Advogado(a) : Defensoria Pública do Estado da Bahia AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO. DETRAÇÃO. PENA REMANESCENTE. PARÂMETRO. UTILIZAÇÃO. VEDAÇÃO. PENA EM CONCRETO. RECURSO. PROVIMENTO. I. Agravado condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela imputação do crime de tráfico de drogas em sua forma privilegiada (Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4°), com trânsito em julgado em 11/03/2019, tendo a pretensão executória sido declarada prescrita, em face do decurso do tempo. II. Recurso do Ministério Público com vistas à reversão da respectiva decisão, argumentando-se que o cálculo da prescrição, no caso, se operou pela pena remanescente, após a observância da detração, quando deveria ter observado a pena concretamente fixada na condenação. 1. Na forma do que preconiza o art. 113 do Código Penal, o cálculo da prescrição da execução da pena por seu quantum residual somente tem espaço nas hipóteses de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional, descabendo sua extensão a situações processuais diversas, incluindo quando observada a detração penal. Precedentes. 2. Não sendo a hipótese enquadrável nas disposições do art. 113 da Lei Penal Material, a prescrição da execução da pena deve se computada de acordo com a pena em concreto, na forma do art. 110 do mesmo diploma. 3. Tendo o agravado sido condenado à pena de reclusão de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, o instituto prescricional somente se consolida em 08 (oito) anos, na direta exegese do art. 109, IV, do Código Penal. 4. Constatando-se que a sentença condenatória transitou em julgado em 11/03/2019, marco em relação ao qual ainda não escoado o prazo prescricional de 08 (oito) anos, não há que se falar em prescrição da pretensão executória da pena, impondo-se a reforma da decisão que assim entendeu. 5. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000054-94.2025.8.05.0274, em que figura como Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e como Agravado Henrique Guanais Silva, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator